Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710443-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DETRAÇÃO. ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, bem como quando o agente é reincidente específico em crimes patrimoniais. Tratando-se de ré que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o Juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e com o tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena. A recorrente alega violação aos artigos 42 do Código Penal e 387, § 2o, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta a partir da aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que o produto do furto, que foi restituído, possuía valor irrisório. Defende que é acometida do transtorno de cleptomania. Sustenta que a reincidência não impede a aplicação do principio da insignificância. Sustenta, ainda, que a competência para examinar a detração penal é do juízo sentenciante. Pleiteia a redução da pena e a aplicação do regime menos gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 42 do Código Penal e 387, § 2o, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação do princípio da insignificância, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 917.089/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao argumento de que o valor do produto subtraído é irrisório, porquanto, o entendimento da turma julgadora converge com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que: “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no AREsp n. 2.595.244/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à competência para efetuar a detração penal, porque o entendimento da turma julgadora encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “em que pese o Superior Tribunal de Justiça reconhecer que o magistrado sentenciante tem a competência para efetuar a detração penal, transitada em julgado a condenação, nos termos da decisão recorrida, cabe ao Juízo da Execução efetuar o referido cálculo” (AgRg na Rcl n. 47.580/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015